Tribunal: TJES
Processo: 5000012-11.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-11.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: CRISTHIANO MULINARIO VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada contra Cristhiano Mulinario Vieira, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas relativas à diligência de oficial de justiça para citação do executado. O Município foi condenado ao pagamento de custas processuais, sendo isento de honorários advocatícios por ausência de citação válida. No recurso, o Município sustenta nulidade da sentença, requerendo sua reforma para que a extinção se dê com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, além do afastamento da condenação ao pagamento de custas, com base no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo de execução fiscal deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da quitação integral do débito; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, à luz da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral do débito exequendo, incluindo honorários, informado tempestivamente pelo exequente, configura causa extintiva do processo com resolução de mérito, conforme art. 924, II, do CPC.

A ausência de recolhimento das custas para diligência de citação, cuja necessidade foi superada pela satisfação da obrigação, não justifica a extinção por abandono, pois o ato processual tornou-se inócuo.

A extinção por abandono exige inércia quanto à prática de ato necessário à marcha processual, o que não se configura quando a finalidade da execução — a satisfação do crédito — já foi alcançada.

A Fazenda Pública goza de isenção legal do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, conforme dispõe o art. 39 da Lei nº 6.830/80, salvo hipótese de ressarcimento de despesas à parte contrária, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento integral do débito no curso da execução fiscal impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A ausência de recolhimento de custas para ato processual desnecessário após a satisfação da obrigação não configura abandono de causa.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, salvo obrigação de ressarcimento à parte contrária quando vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, III, e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000650-32.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
contra
a r.
sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
CRISTHIANO MULINARIO VIEIRA
,
a qual
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas referentes à diligência de oficial de justiça para citação do executado, condenando o Município ao pagamento das custas processuais, mas isentando-o dos honorários sucumbenciais em razão da ausência de citação válida.

Em suas razões recursais (ID 22437529), o Município recorrente sustenta, em
síntese
: (a) nulidade da sentença por erro de procedimento, uma vez que requereu a extinção da execução em razão da quitação da dívida dívida ativa; (b) que a sentença integrativa proferida nos embargos de declaração incorretamente reconheceu omissão não alegada, deixando de atribuir efeitos modificativos ao julgado; (c) contradição na fundamentação da sentença que acolheu os embargos sem modificar a decisão anterior, apesar da demonstração de quitação da dívida antes da prolação da sentença; (d) que a extinção do feito deveria ter ocorrido com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC; (e) ilegitimidade da condenação do Município ao pagamento de custas processuais, por força da isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJES.

Requer, ao final, a reforma ou anulação da sentença para que o feito seja extinto com resolução do mérito e sem condenação ao pagamento de custas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 08 de janeiro de 2020. Após tentativa frustrada de citação postal, o Município Exequente foi intimado, em 22 de março de 2021, para recolher as despesas atinentes à diligência de Oficial de Justiça (ID 7599954).

E
m 02 de julho de 2021, antes de qualquer provimento jurisdicional acerca da inércia, o Município de Baixo Guandu protocolou a petição de ID 7599956, por meio da qual noticiou expressamente que o executado havia quitado integralmente o débito, incluindo os honorários advocatícios, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que trata da satisfação da obrigação.

Não obstante a clareza da petição e do pedido, o d. Juízo de primeiro grau, em 08 de dezembro de 2021, ou seja, mais de cinco meses após a comunicação do pagamento, proferiu sentença (ID 7599961) extinguindo o processo sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Manejados Embargos de Declaração (ID 7599966),
foi reconhecida a omissão, mas, de forma contraditória, negou efeitos modificativos ao julgado
(ID 7599971), sob o fundamento de que “
o não recolhimento de custas processuais é questão que impede o prosseguimento do feito, independentemente dos requerimentos das partes, eis que se trata de pressuposto de constituição válida e regular do processo
”.

A satisfação da obrigação, que é o objetivo primordial da ação de execução, representa o exaurimento da própria pretensão executiva. Uma vez comunicado o pagamento pelo credor, o processo perde seu objeto, e a única providência cabível ao julgador é declarar a extinção do feito com base no artigo 924, II, do CPC. Trata-se de uma causa extintiva do mérito da execução que se sobrepõe a qualquer pendência de natureza meramente procedimental, como o recolhimento de despesas para um ato processual – a citação por oficial de justiça – que se tornou inteiramente inútil e desnecessário.

Exigir o cumprimento de um ato processual (recolhimento de custas para a diligência) cuja finalidade foi esvaziada pelo cumprimento da obrigação principal pelo devedor representa um formalismo excessivo, que vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas. A extinção por abandono pressupõe a inércia do autor em promover diligência necessária ao andamento do feito. No caso concreto, a diligência de citação já não era mais necessária, pois o devedor, de forma espontânea, adimpliu o crédito exequendo.

Portanto, a sentença de primeiro grau, bem como a decisão que a integrou, incorreram em manifesto
error in procedendo
ao desconsiderarem fato extintivo do direito do exequente, devidamente comunicado nos autos, para aplicar sanção processual por inércia em relação a um ato que se tornara inócuo.

Desse modo, deve ser acolhido o recurso da municipalidade no ponto, reformando-se a sentença para que a extinção do processo se dê com resolução de mérito, pela satisfação da dívida.

Ato contínuo, no que tange à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, a irresignação do Apelante também merece acolhida.

O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) é taxativo ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A norma é
clara
e não deixa margem para interpretações diversas: a isenção abrange as custas judiciais, que possuem natureza de taxa, sendo inaplicável a condenação do ente público a tal título nas ações de execução fiscal, independentemente do resultado da demanda. A única obrigação imposta à Fazenda Pública é a de ressarcir, ao final, as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte adversa, caso reste vencida, o que não é a hipótese dos autos, em que o executado não constituiu advogado e não realizou qualquer dispêndio. Veja-se, no sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANDO VENCIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária
. 2.
Considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal
, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas. 3. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000650-32.2016.8.08.0024 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 04/05/2022)

Dessa forma, a condenação imposta na sentença combatida viola frontalmente o disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, devendo ser afastada por este Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a r. sentença para decretar a extinção do processo de execução fiscal, com resolução de mérito, em virtude da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e afastar a condenação do Município de Baixo Guandu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença para decretar a extinção do processo de execução fiscal, com resolução de mérito, em virtude da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e afastar a condenação do Município de Baixo Guandu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.